Tribunal: TJDFT
Processo: 0708709-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO VIAS EXTRAJUDICIAIS. PRESCINDIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR PRESENTE.
1. É certo que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O art. 1.336, I, do Código Civil, dispõe que deve o condômino contribuir para as despesas do condomínio e o descumprimento da referida obrigação, por si só, já constitui em mora o condômino devedor.
2. É patente o interesse de agir do exequente que pretende o recebimento do valor da dívida da executada, originada pelo inadimplemento de taxas condominiais.
3. É desnecessária a comprovação do prévio esgotamento dos meios extrajudiciais para cobrança das despesas condominiais em Juízo, para a demonstração do interesse processual na propositura da execução.
4. Recurso conhecido e provido.